Tribunal: STF
Processo: Rcl 42455
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/a em face de decisão da Juiz da 13ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das ADPF nºs 275/PB e 387/PI.
    Narra-se que a autoridade reclamada assentou a continuidade da execução do Processo nº 0011159-58.2014.5.01.0013 , após rejeitar exceção de pré-executividade oposta pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/a, na qual a empresa pública informa a existência de decisão do STF, na Rcl nº 33.220/BA no sentido de reconhecer sua submissão ao regime de execução contra a Fazenda Pública, por meio de precatório, o que deu ensejo ao ajuizamento da apresente reclamação.
    Sustenta, ainda, que a atividade ferroviária constitui “atividade exclusiva do Estado, [passível] de ser desempenhada por particulares mediante regime de concessão (vínculo contratual) ou por ente da Administração Indireta mediante regime de descentralização por serviços (vínculo legal)”, enquadrando-se a atuação da VALEC na segunda hipótese, tendo em vista que “[a] titularidade da Ferrovia de Integração Oeste Leste lhe foi outorgada pelo Art. 6º da Lei 11.772/2008”.
    Argumenta que o ato reclamado deixou de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corroborada pelo julgado na ADPF nº 387/PI, no sentido da subsunção ao regime de execução contra a Fazenda Pública de entidades da Administração Pública Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio, sem fins lucrativos e que não distribua lucro entre os acionistas. 
    Requer que seja deferida tutela de urgência para “suspender imediatamente o andamento do processo nº 0011159-58.2014.5.01.0013, em trâmite na 13ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada”, presente o periculum in mora ante a frustração do investimento do valor bloqueado na execução em serviço público de natureza essencial.
    No mérito, postula que seja julgada procedente a reclamação para “cass[ar] a decisão proferida, manifestamente divergente dos entendimentos [firmados nas ADPF nºs 275/PB e 387/PI”, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da VALEC e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios”.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que a autoridade reclamada autorizou diligência de execução forçada contra Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/a, afastando a incidência do regime de precatórios nas execuções de débitos constituídos judicialmente em desfavor da parte reclamante, o que revela a existência do periculum in mora que justifica a atuação excepcional da Presidência do STF (RISTF, art. 13, VIII).
    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 387/PI, firmou entendimento no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. A propósito, anote-se a ementa do referido julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (DJe de 25/10/17)
    Em juízo de cognição sumária, verifico plausibilidade jurídica na tese da reclamante, no sentido de estar sua atividade voltada à atuação própria do Estado, de natureza não concorrencial, o que atrai a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme entendimento desta Suprema Corte, firmado na ADPF nº 387/PI.
    No mesmo sentido, anote-se a decisão proferida nos autos da Rcl nº 32.220/BA (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/4/19) e da Rcl nº 34.788/DF-MC (Rel Min. Edson Fachin, DJe de 21/6/19).
    Em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de melhor análise da causa pelo eminente Relator, concedo a tutela de urgência para suspender o Processo nº 0011159-58.2014.5.01.0013, bem como os efeitos de eventuais atos de constrição no patrimônio da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/a decorrentes da execução em referencia na presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da tutela de urgência.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(art. 13, VIII, do RISTF)
Documento assinado digitalmente